Tribunal: TJDFT
Processo: 0001525-40.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001525-40.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO GOMES FILHO D E S P A C H O Diante da Certidão do Oficial de Justiça informando o falecimento do Autor Apelado há mais de 10 (dez) anos intime-se a DPDF(Defensoria Pública) para se manifestar sobre o interesse diante da PERDA DE OBJETO como bem ressaltou o DF em sua última manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator